Tribunal: STF
Processo: ARE 756349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Danos morais em razão de descontos em conta corrente. 3. Incidência da Súmula 279. 4. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.